Tribunal: TJES
Processo: 5009913-19.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009913-19.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VAGNER DE JESUS e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009913-19.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VAGNER DE JESUS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS TRÁFICO- INSTRUÇÃO DEFICIENTE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –BOAS CONDIÇÕES - ORDEM DENEGADA. 1
Ressaltamos, que a instrução do
Habeas Corpus
está claramente deficiente, não trazendo consigo sequer cópia do édito preventivo e de documentos que permitam entender a dinâmica dos fatos, principalmente quando os autos tramitam em segredo de Justiça. 2. N
o presente caso,
há diversos elementos que indicam a mercancia de drogas realizada pelo paciente e seu corréu em associação criminosa
.

Demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar, tendo sido apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública - evidenciando-se, in casu, a necessidade da segregação diante das circunstâncias mais gravosas do delito, não há falar em violação ao art. 315, § 2º, do CPP.

A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.(HC 671.190/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021).
Ordem denegada.

22 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009913-19.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VAGNER DE JESUS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Como relatado,
trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Douta Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de
VAGNER DE JESUS
, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares.

O impetrante sustenta, em síntese, excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, eis que este se encontra preso, cautelarmente, desde o dia 01/07/2022.

Sustenta, ainda, o impetrante, que o paciente é primário, possuidor de boas condições pessoais, o que justificaria o direito de ter revogada sua segregação cautelar.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Reprisando, como ressaltado em sede de análise liminar, a
instrução do
Habeas Corpus
está claramente deficiente, não trazendo consigo sequer
cópia da denúncia recebida em desfavor do paciente e de seu corréu, bem como
de documentos que permitam entender a dinâmica dos fatos, principalmente quando os autos tramitam em segredo de Justiça.

Nesse sentido, cito:

[...] adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ" (STF, HC 16.6543-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe de 07/05/2019).(HC 659.790/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 25/06/2021.

Registra-se, que conforme informações prestadas pela apontada autoridade coatora no ID 5997054, foi apreendido com o paciente e seu corréu 203 (duzentas e três) buchas de maconha e 01 pedra de crack.
Portanto, restaram demonstrados os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva.

Reitero, nesse contexto, que os elementos necessários para a decretação da prisão preventiva não se confundem com aqueles que geram a condenação.

A prisão preventiva é cabível nas hipóteses de indicativos do envolvimento do réu com a prática do crime imputado, acrescido de prova da materialidade delitiva e de necessidade da segregação.

Reconheço, também, que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta dos crimes apurados na ação penal originária da presente impetração.

Ressalto, ainda, que em consulta ao INFOPEN verificamos que o paciente responde por outra ação penal, pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (processo
0002013-14.2022.8.08.0030
), que tramita perante o mesmo juízo apontado como coator.

Desta feita, demonstrada de forma concreta a fundamentação da custódia cautelar do paciente, tendo sido apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública evidenciando-se, in casu, a necessidade da segregação diante das circunstâncias mais gravosas do delito, não há que se falar em violação ao art. 315, § 2º, do CPP
.

Ademais,
quanto ao alegado constrangimento ilegal, por excesso de prazo, não verifico
atraso causado pelo magistrado
“a quo”,
no andamento da instrução processual.

Sobre este tema segue consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] No que concerne ao aventado excesso de prazo, cumpre ressaltar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo.[...] (AgRg no HC n. 807.609/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)[...]

Por fim, quanto à alegação defensiva de que o paciente possui boas condições pessoais, cito entendimento solidificado no Superior Tribunal de Justiça:”[...] Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.[...](AgRg no HC n. 822.203/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

22 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.